Tribunal: TJSP
Processo: 3002894-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade ativa. Não reconhecimento. Inocorrência de "bis in idem" decorrente da imposição de multa mediante execução individual. Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. Assim, arguições preliminares desacolhidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão pela qual acolhida em parte impugnação da ora recorrente a fim de que reduzido o valor da multa

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade ativa. Não reconhecimento. Inocorrência de "bis in idem" decorrente da imposição de multa mediante execução individual. Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. Assim, arguições preliminares desacolhidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão pela qual acolhida em parte impugnação da ora recorrente a fim de que reduzido o valor da multa imposta para vinte mil reais (R$ 20.000,00). Pretensão de afastamento dessa multa. Inadmissibilidade. Sem embargo, dado o cumprimento parcial da obrigação imposta, cabível a redução do valor. Observância ao artigo 537, §1°, II, do Código de Processo Civil. Recurso em parte provido, portanto.